Tribunal: TJMT
Processo: 1034766-92.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034766-92.2019.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: VALERIA CRISTINA DA SILVA ROCHA
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento de matérias, cujo debate já estaria precluso, em especial a concessão de tutela antecipada e a impugnação a gratuidade judiciária.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora